Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-02.2015.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000811-02.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO SILVESTRE ALVES (APELANTE), ELIZABETE MORAIS RAFAGNIN - CPF: 939.918.511-72 (VÍTIMA), GERSON DE CASTRO MARQUES - CPF: 274.705.711-91 (VÍTIMA), LUCIANO SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIMENTO –
A
PELANTE
ERA
CONHECIDO
NO LOCAL

E
FOI
RECONHECIDO COM FACILIDADE

–

PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA –
CONDENAÇÃO MANTIDA
- 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando
houver
dúvida sobre a identificação do suposto autor.

No entanto
,
na hipótese,
d
eve ser mantida a condenação do
apelante
pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal,

ele
é pessoa conhecida da vítima,

além disso,
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da
s pessoas que foram ouvidas,

2.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Silvestre Alves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000811-02.2015.8.11.0050
, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal),à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (catorze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
144584691
, requer a declaração da nulidade do
seu
reconhecimento
fotográfico
realizado pela vítima, com o seu desentranhamento destes autos; pugnando
, ademais,
por sua absolvição,
porquanto
inexistem provas para manter a sentença condenatória.

Nas contrarrazões constantes no ID
144585150
, o Ministério Público
postula o
desprovimento
do vertente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
148873695
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
88593470
,

p
. 05/07
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 10 de janeiro de 2015, por volta das 20h30min, Eduardo Silvestre Alves e Luciano Silva dos Santos, depois de prévio acordo, ingressaram na conveniência do Posto Palmeiras, situado na Avenida Amapá, em Campo Novo do Parecis/MT, pertencente a Gerson de Castro Marques, visando subtrair, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça a pessoa, consistente na simulação de emprego de arma.

Apurou-se que, na aludida data, Luciano Silva dos Santos apoderou-se de uma lata de cerveja, enquanto Eduardo Silvestre Alves aproximou-se do balcão do caixa, com a mão dentro da camiseta, simulando estar portando arma de fogo, e disse para a atendente Elizabete Morais
Rafagnin
: “fica quieta
senão
eu te mato”. Em seguida, Eduardo Silvestre Alves subtraiu a quantia de R$338,00 (trezentos, trinta e oito reais) em dinheiro que estava no caixa, duas carteiras de cigarro e um litro de vodca [...]”.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
88593470
,

p.
20
) e termo de reconhecimento fotográfico (ID
88593470
,

p. 18
/19
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva
, nas duas fases da persecução criminal, o apelante, quando interrogado, negou a prática delitiva, afirmando que esta
va em casa no momento dos fatos, o que não ficou comprovado no decorrer da instrução processual
, estando sua
versão isolad
a
do
restante
do conjunto probatório
produzido
nestes autos.

Isso porque
, o corréu Luciano Silva dos Santos
– que
foi detido por populares após o cometimento do delito
em debate
–
, ao ser interrogado durante a fase investigativa (ID
88593470 –
p.
14/15
), apontou Eduardo como autor do delito,
tal como se infere desta parte do interrogatório
daquele
:

[...] Nesta delegacia, viu a fotografia de Eduardo Silvestre Alves e reconhece, sem sombras de dúvidas, como sendo o indivíduo que roubo a conveniência [...]

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado por Elizabete Morais
Rafagnin
, balconista da conveniência
subtraída
, durante a fase investigativa,
cuja
testemunha
narrou a dinâmica dos fatos e acrescentou que
“(...)
os funcionários do posto disseram que o indivíduo que participou do roubo trata-se de Eduardo Silvestre Alves, o qual era funcionário do posto e foi demitido alguns meses atrás (...)”.

Em virtude de tais declarações
e por ter
visto o
apelante no momento do assalto
, Elizabete
fez
o reconhecimento fotográfico, conforme
se infere do
termo
exteriorizado no
ID
88593470
,

p
. 18
.

Por sua vez,
a vítima Gerson de Castro Marques, proprietário da conveniência do posto, quando ouvido durante a fase inquisitória, relatou que
“(...) alguns funcionários do posto disseram que o outro indivíduo que praticou o roubo é o ex-funcionário conhecido como Eduardo Silvestre dos Santos, o qual era frentista e foi demitido no ano passado
[
...
]
”.

Além disso, consta
no relatório de investigação que se vê no ID
88593470
,
p. 40
, a seguinte afirmação:
“
Diante dos Depoimentos do Condutar da Vítima e das ima
gens das câmeras de Segurança do Local conclui-se que os Suspe
i
to
s
usando de grave ameaça, pois afirmavam
possuir arma de fogo e se a Vítima não entregasse o dinheiro iria
mata-la
, para
subtraíram
os
objetos e valores
relatados nas declarações da Vítima
.
Mesmo detido em Flagrante delito Luciano, po
r populares ainda no local do crime
,
Luciano negou a participação no delito
, afirmando que o
autor
roubo seria EDUARDO
.”

Destacamos

Des
s
a forma, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, a vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, descreveu que, após consultar as filmagens das câmeras
de segurança
, conseguiu
ver
que o autor do roubo é o
apelante
, um
a vez que o conhecia, pois
já foi seu funcionário no posto de gasolina.

Diante disso, não há
qualquer dúvida em relação ao r
econhecimento
do apelante
efetuado em juízo, sobretudo, quando se nota que
ele

era
ex-funcionário da vítima e
foi
filmado pelas câmeras de segurança.

A propósito
, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que:
“
[
...
]

a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
reconhecimento fotográfico
do réu, quando ratificado
em juízo,
sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no
Agravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.204.990/MG, Sexta Turma,
relatado pelo
Min
istro
Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12
.
03
.
2018
)

E
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que a vítima
o
reconheceu na fase judicial
.

A
crescentando isso às
demais provas produzidas, como, por exemplo,
a

delação
do corréu Luciano
segundo o qual

o
recorrente
era o autor do roubo cometido,
está evidenciada
fundamentação suficiente para um édito condenatório, ainda que não observadas integralmente
às
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
, sobretudo porque
, como dito alhures,
o
insurgente
era pessoa conhecida da vítima, uma vez que
já
tinha sido
funcionário do posto de gasolina.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente
julgamento
,
recentemente
assim se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHA QUE SE DIZ CONHECIDO DO ACUSADO
, TENDO RECONHECIDO O SUSPEITO NA OCASIÃO DA CONDUTA CRIMINOSA (LUTA CORPORAL). POSSIBILIDADE.

1. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 721.963/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2022
).

2. No caso, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 775.986/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023.)

Destacamos.

.

Resta claro, pois, que,
segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente pode
rá
embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como sói ser no caso destes autos,
no qual
a identificação do apelante encontra amparo nos outros elementos de convicção que estão entranhados
neste
s

autos
.
Destarte
, é forçoso reconhecer que o pleito recursal visando à nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico

não se sustenta.

Por conta disso, a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Eduardo Silvestre Alves
, mantendo-se
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023